Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-20.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. À operadora de planos de saúde incumbe proporcionar ao consumidor o adequado tratamento necessário à cura de sua enfermidade, sendo inaceitável a negativa de autorização do procedimento sob a alegação de ausência de cobertura pelo Rol de Procedimentos em Saúde instituído pela Agência Nacional de Saúde, o qual é meramente exemplificativo.
2. A limitação do número de sessões de terapia para tratamento de Transtorno do Espectro Autista constitui cláusula abusiva em face da violação aos artigos 51 do Código de Defesa do Consumidor, além de frustrar a legítima expectativa de assistência médica integral no momento da contratação, ofendendo a boa-fé do contratante.
3. A recusa indevida de custeio de tratamento prescrito pelo médico configura ato ilícito do plano de saúde, eis que desamparado de respaldo legal, causador de transtornos e sofrimentos que ultrapassam meros aborrecimentos, ensejando sua compensação a título de danos morais.
4. Recurso não provido.